Tribunal: TJBA
Processo: 8022263-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022263-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: JOSE ANTONIO SANTOS DA CRUZ Advogado(s): VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, FELIPE PASSOS LIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, alegando o devedor ter sido vítima de fraude por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar se alegação de fraude externa afasta a validade da constituição em mora na ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/69 exige apenas comprovação da mora mediante notificação extrajudicial para concessão da liminar. 4. A verificação de responsabilidade sobre fraude por terceiros demanda dilação probatória incompatível com cognição sumária. 5. A jurisprudência do STJ apresenta entendimento vacilante sobre responsabilidade de instituições financeiras em casos de fraude externa. 6. Não há espaço para perquirir responsabilidade da acionada em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese: "1. Alegação de fraude externa demanda dilação probatória incompatível com cognição sumária da busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69;. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2046026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.06.2023; STJ, REsp nº 2077278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03.10.2023; Súmula 479/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.